Tribunal: TJDFT
Processo: 0722051-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE QUOTAS SOCIAIS. SOCIEDADES LIMITADAS. ART. 835, IX, DO CPC. ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXECUTÓRIOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DOS LUCROS DA EMPRESA.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a penhora de quotas sociais de empresas pertencentes aos devedores.
2. O art. 835, IX, do CPC, prevê a possibilidade de penhora de ações e quotas de sociedades empresárias, por dívida particular de sócio.
3. Malgrado seja possível a constrição das quotas dos devedores, o art. 835 do Código de Processo Civil exige o esgotamento de todos meios executórios disponíveis ao credor, estabelecendo ordem de preferência à penhora para a satisfação das obrigações, situação não evidenciada nos autos, diante da possibilidade de se proceder, previamente, a penhora dos lucros referentes às quotas sociais.
4. Em observância aos artigos 1.026 e 1.053 do Código Civil, bem como aos princípios da conservação da empresa e da menor onerosidade da execução, cabia à exequente adotar as devidas cautelas impostas pela lei, requerendo a penhora dos lucros relativos às quotas sociais de titularidade do devedor, conforme art. 1.027 do Código Civil, não podendo ser deferida, de imediato, a penhora das quotas sociais de pessoa jurídica, em prejuízo de terceiros.
5. Recurso conhecido e desprovido.